Tribunal: TJSP
Processo: 1011554-30.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito – Relação jurídica não demonstrada – Ausência de lastro para a negativação - Procedência - Dano moral caracterizado - Reconhecido o direito à reparação, justificando-se a majoração da verba indenizatória, alinhada aos parâmetros comumente

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito – Relação jurídica não demonstrada – Ausência de lastro para a negativação - Procedência - Dano moral caracterizado - Reconhecido o direito à reparação, justificando-se a majoração da verba indenizatória, alinhada aos parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza – Incidência de juros de mora a partir da data da negativação indevida (Súmula 54 do STJ) já determinada em primeiro grau – Falta de interesse recursal nesse ponto – Honorários advocatícios – Pleito de elevação que comporta acolhimento – Verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §§2o) - Recurso não conhecido em parte, e parcialmente provido na parte conhecida – Sentença reformada em parte.